Tribunal: TJDFT
Processo: 0007281-27.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0007281-27.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKELLINE CAMELO DE PAIVA XAVIER, KAMMYLLA CAMELO DE PAIVA XAVIER, LARYSSA STEPHANNY DE PAIVA XAVIER APELADO: ESPÓLIO DE CLEONEDES CAMELO DE PAIVA XAVIER, DISTRITO FEDERAL Despacho Concedo o prazo adicional e improrrogável de 10 (dez) dias úteis para que as apelantes cumpram integralmente o despacho de ID no 17367215, págs. 1-2, sob pena da revogação da gratuidade de justiça. Após, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO